Tribunal: STJ
Processo: 5008630-57.2021.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519409 - RS(2023/0432662-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
OUTRO NOME
: CIELO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 05d9dbb5-859f-41fd-b278-6458dc3a8123

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 05d9dbb5-859f-41fd-b278-6458dc3a8123

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519409 - RS(2023/0432662-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
OUTRO NOME
: CIELO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 10.280-10.285) interposto contra decisão
desta relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls.10.273-
10.276).
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

Em suas razões, a parte agravante alega negativa de prestação jurisdicional
por violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, afirmando que o Tribunal
de origem extinguiu o processo por
com base no
“decadência convencional de 30 dias”
do CC, sem enfrentar as teses jurídicas aptas a infirmar a conclusão, apesar
art. 211
de expressamente provocadas.
Quanto ao prequestionamento, a agravante afirma premissa fática
equivocada na decisão agravada, sustentando que as teses dos arts. 192, 205, 422,
423, 424 do CC e 428 do CPC foram expressamente invocadas na origem, ao menos
na apelação (fls. 9.902-9.9935) e nos embargos (fls. 10.011-10.027), e que,
reconhecida a violação ao
do CPC, deve operar o
do CPC
art. 1.022
art. 1.025
(prequestionamento ficto), afastando-se a
(fls. 10.284).
Súmula 211/STJ
No tocante aos óbices das Súmulas n. 5 e
a agravante argumenta
7/STJ,
tratar-se de controvérsia estritamente de direito (qualificação jurídica), já que as
premissas fáticas teriam sido fixadas nos julgados locais: existência da cláusula
extintiva (cláusula 23a), período de 2015 a 2019 e ajuizamento em 2021. Sustenta que
o debate no STJ envolve a validade de cláusula de “quitação irrestrita e irrevogável”
em 30 dias, em contrato de adesão de credenciamento, e seus limites frente aos arts.
211, 192, 205, 423 e 424 do CC, além da distinção entre prescrição e decadência, o
que afastaria os óbices sumulares (fls. 10.284).
Afirma convergência com a orientação das 3a e 4a Turmas e da 2a Seção
para responsabilidade contratual e controle de cláusulas
antecipada,
abusivas/renúncia
destacando que pretensões derivadas de inadimplemento contratual submetem-se, em
regra, ao prazo decenal (art. 205 do CC) e não podem ser neutralizadas por
mecanismos que equivalham a renúncia antecipada e extinção sumária do direito de
requerendo controle de legalidade da cláusula e retorno dos autos
revisão/cobrança,
para enfrentamento das teses federais (fls. 10.284).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem impugnação (fl. 10.290).
É o relatório.
VOTO
À exceção da questão relativa à aplicação da
(de que se
Súmula n. 211/STJ
tratará adiante), a parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, a seguir transcrita (fls. 10.273-10.276):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo
legal, incidência das Súmulas 7, 83 e
(fls. 10.219-10.224).
211/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 10.005):
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
COBRANÇA. DANO MORAL.
A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES NÃO É DE
CONSUMO, PORQUE A AUTORA NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO
PRODUTO OFERECIDO PELA DEMANDADA.
TRATA-SE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES UTILIZANDO CARTÃO DE
CRÉDITO COM A BANDEIRA DA
COM O FIM DE
RÉ/CIELO,
AUFERIR LUCRO MEDIANTE
DAS
INCREMENTO/AMPLIAÇÃO
VENDAS.
O DESTINATÁRIO FINAL DO CRÉDITO OFERECIDO PELA
REQUERIDA É A PESSOA QUE EFETUA A COMPRA, MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO
DE CRÉDITO.
AS PARTES ESTABELECERAM PRAZO DECADENCIAL ACERCA
DE EVENTUAIS VÍCIOS NO REPASSE DE VALORES, SENDO
PERFEITAMENTE LÍCITA A PACTUAÇÃO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 211 DO CÓDIGO CIVIL.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 10.110-10.114).
Nas razões do recurso especial (fls. 10.119-10.150), interposto com
fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, porque incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar dispositivos e
precedentes invocados e, especificamente, quanto a aplicação de
decadência convencional em contrato de adesão e ao afastamento do prazo
decenal, (ii) arts. 192, 205, 211, 422, 423 e 424 do CC, porque aplicou
indevidamente cláusula contratual de decadência (de 30 dias) em contrato
de adesão, (iii)
do CC, visto que afastou, sem enfrentar argumentos,
art. 205
a prescrição decenal para responsabilidade contratual, (iv) arts. 4o, I, e 29 do
CDC, pois deixou de aplicar a teoria finalista mitigada, apesar de
reconhecidas vulnerabilidades fática, econômica e jurídica na sentença, e (v)
do CPC, porque desconsiderou a impugnação da
art. 428
contratual, invertendo o ônus probatório.
autenticidade/assinatura
No agravo (fls. 10.219-10.224), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 10.208-10.215).
É o relatório.
Decido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à cláusula de decadência convencional e ao prazo decenal, a Corte
local assim se pronunciou (fl. 10.111):
Os fundamentos do decisum quanto aos pontos levantados estão clara
e suficientemente expostos na decisão embargada, e se com eles não
concorda a parte embargante, deve tentar sua reforma através do
manejo do recurso adequado, o que, por óbvio, não se sustenta nesta
via.
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

Restou consignado no acórdão que, no contrato, as partes
estabeleceram prazo decadencial acerca de eventuais vícios no
repasse de valores, sendo perfeitamente lícita a pactuação, nos
termos do artigo 211 do Código Civil...
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos arts. 192, 205,
422, 423, 424 do CC e 428 do CPC, não foram debatidas pelo Tribunal a
quo, visto que não invocadas na origem. Assim, ausente o
prequestionamento, deve incidir no caso a Súmula n. 211/STJ.
No que diz respeito à aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada e à
cláusula decadencial convencional, a Corte local assim se manifestou (fl.
10.002):
Com efeito, a relação estabelecida entre as partes não é de consumo,
porque a autora não é destinatária final do produto oferecido pela
demandada. Trata-se de contrato firmado entre as partes para a
realização de transações utilizando cartão de crédito com a bandeira
da
com o fim de auferir lucro mediante
ré/Cielo,
incremento/ampliação
das vendas.
O destinatário final do crédito oferecido pela requerida é a pessoa que
efetua a compra, mediante a utilização do sistema de credenciamento
de cartão de crédito.
Portanto, inaplicável ao caso concreto, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, visto que o contrato firmado entre as partes
versa sobre relação comercial regida pelo Código Civil.
[...]
[...] no contrato, as partes estabeleceram prazo decadencial acerca de
eventuais vícios no repasse de valores, sendo perfeitamente lícita a
pactuação, nos termos do artigo 211 do Código Civil. Vejamos o teor
da cláusula 23a (evento 1, CONTR8):
"Cláusula 23a- O CLIENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos a
contar da data do repasse para apontar qualquer diferença nos valores
a crédito ou a débito que compõem o repasse efetuado. Terá, ainda, o
mesmo prazo, contando-se da data em que o repasse deveria ter sido
efetuado de acordo com o CONTRATO, para solicitar explicações de
repasses não realizados. Findo esse prazo, a quitação do valor do
repasse da TRANSAÇÃO será irrestrita e irrevogável."
De acordo com a cláusula acima descrita, a empresa autora tinha o
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do repasse para
apontar qualquer diferença nos valores a crédito ou a débito que
compõem o repasse efetuado, sob pena de perda do direito.
No caso dos autos, a compra objeto da impugnação ocorreu entre
janeiro de 2015 a abril de 2019, tendo a ação somente sido ajuizada
em 24 de junho de 2021, quando já transcorrido o prazo decadencial
pactuado.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao afastamento de tais teses,
demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Outrossim, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois,
"consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
(AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso"
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC e de não
incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, matérias essas que,
conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada, tanto pelo reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no
acórdão recorrido, quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da
incidência dos citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada quanto às matérias mencionadas no
parágrafo anterior.
Por outro lado, assiste razão à parte agravante em seu argumento de que
não incide o óbice da Súmula n. 211/STJ.
Isso porque, na apelação cível, foi consignado o seguinte (fl. 9.904):
A sentença merece reforma, porque o contrato é de adesão e a prova
produzida nos autos comprova que a Apelada altera o contrato sem
concordância ou aceite dos clientes e porque a cláusula 23 é ilegal, sendo
contrária aos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil –
já
Lei 10.406/2002,
que a cláusula decadencial de 30 dias não respeita o princípio de boa-fé,
permitindo que a Recorrente enriqueça ilicitamente cobrando taxas superior
as taxas contratadas, sendo uma cláusula que somente beneficia a Apelada,
assim sendo em desacordo ao artigo 423 do Código Civil. Conforme o artigo
424 do Código Civil a cláusula de decadência (23) do Contrato de Adesão
deve ser declarada nula, pois não pode a Apelante renunciar aos seus
créditos, assim restando claro que o contrato contraria também o artigo 424
do Código Civil.
A cláusula de decadência (23) também é contrária ao artigo 192 do Código
Civil, já que a cláusula de decadência do Contrato de Adesão não pode
alterar prazos e cercear o direito da Apelante de ser reembolsada por seus
créditos, a prescrição é de 10 anos, O STJ já pacificou a jurisprudência e
fixou prazo prescricional de 10 anos para a responsabilidade contratual, nos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.280.825 - RJ
.
(2011/0190397-7)
Nos embargos de declaração, mais precisamente à fl. 10.016, a parte
agravante apresentou precedente persuasivo com o entendimento de que "aplica-se o
prazo prescricional decenal, previsto no
do
às demandas envolvendo
art. 205
CC/02,
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

(REsp n. 2.066.086,
responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual"
Ministra Nancy Andrighi, D Je de
).
24/05/2023.
Forçoso reconhecer, portanto, que as questões foram invocadas na origem,
de modo que a aplicação da
foi equivocada.
Súmula n. 211/STJ
Não obstante, a peça recursal não esclareceu de que forma os arts. 192,
205, 211, 422, 423 e 424 do CC teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem, contudo,
demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente deficiência na
fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:16
Código de Controle do Documento: e6d05953-9529-41b3-a30b-087f950cff40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.519.409 / RS
Número Registro: 2023/0432662-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086305720218210003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
OUTRO
NOME
: CIELO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
OUTRO
NOME
: CIELO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
TERMO
Documento eletrônico VDA56087658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:29
Código de Controle do Documento: 93558c12-7041-4556-a7f2-108f93c6d839

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:29
Código de Controle do Documento: 93558c12-7041-4556-a7f2-108f93c6d839